Tribunal: TJSP
Processo: 2021280-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto em razão de decisão que homologou cálculos na fase de cumprimento de sentença referente à cobrança de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer. A agravante alega erro no prazo de descumprimento considerado pela decisão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto em razão de decisão que homologou cálculos na fase de cumprimento de sentença referente à cobrança de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer. A agravante alega erro no prazo de descumprimento considerado pela decisão impugnada.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso é tempestivo e se a decisão impugnada incorreu em erro ao considerar o prazo de descumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de Decidir
3. O recurso não merece conhecimento por intempestividade, uma vez que a decisão foi proferida e publicada em julho de 2024, e a agravante manifestou-se nos autos sem interpor recurso no prazo devido.
4. A impugnação apresentada pela agravante traz inovação recursal ao alterar o termo inicial do descumprimento da obrigação de fazer, o que não é admissível.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento: 1. Recurso intempestivo não merece conhecimento. 2. Inovações recursais não são admitidas.